Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo : 0701686-96.2019.8.07.0018 DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo para regularização processual da parte apelante, consoante petição de id. 16083866. Prazo: 5 dias. Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator